Tribunal: TCU
Processo: 037.133/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 11130/2020 - TCU - 11130/2020 Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo servidor público lotado na Superintendência do Incra no Estado do Tocantins sobre os indícios de irregularidade na gestão de assentamentos para a reforma agrária; Considerando que o ora representante teria anunciado que o então superintendente regional do Incra no Estado do Tocantins (SR-26) teria favorecido algumas empresas para a realização de georreferenciamento em propriedades destinadas à reforma agrária em face dos recursos aportados pelos próprios ocupantes dos lotes; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou a ausência de evidências sobre a malversação de recursos públicos ou sobre a irregularidade cometida pelos servidores do Incra, não figurando como competência do TCU a fiscalização sobre as eventuais relações jurídicas privadas entre os assentados, com as suas associações, e as empresas contratadas para os referidos serviços de georreferenciamento; Considerando, portanto, que o TCU não deve conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, mas pode promover o envio de cópias do presente processo ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal em face dos indícios sobre a eventual perpetração de ilícito criminal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não preencher aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.133/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Flávio da Silva Mota (CPF XXX.481.956-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a integral cópia em meio eletrônico do presente processo, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis em face da presente notícia sobre os eventuais indícios de ilícito criminal; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo.